Tribunal: TJMT
Processo: 1006697-03.2024.8.11.0000
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006697-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANEZINA IZABEL MURCA - CPF: 385.845.736-15 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
As decisões monocráticas proferidas de acordo com as jurisprudências pacificadas devem ser
mantidas
em Agravo Interno.
A multa cominatória pode ser aplicada em casos de descumprimento de uma obrigação de fazer relacionada à saúde.

2
.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1006697-03.2024.8.11.0000

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado
:
ANEZINA IZABEL MURCA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANEZINA IZABEL MURCA
ajuizou

ação
de
obrigação
de
fazer

em
face do ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Decisão

proferida

nos
autos da
Ação
de
Obrigação
de Fazer n
º
1016115-59.2024.8.11.0001,

ocasião

em
que
o

pedido
de tutela de
urgência

foi

indeferido
.

A
parte

reclamante

interpôs

A
gravo
de
I
nstrumento
, com pedido de tutela antecipada
,
o
qual
foi

deferid
o
para determinar

que
os

reclamados
,
solidariamente
,
forneçam
o
suplemento

alimentar

na
forma
postulada
pela
parte
Agravante.

O ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que: 1)
a
parte

reclamante

não

comprovou

adequadamente

seu

domicílio
,
apresentando
um
comprovante
de
residência

pertencente
a
terceiro
, o que
pode

impactar

na

competência
territorial e
na

legitimidade

passiva
; 2) o
bloqueio
judicial de
verbas
seria
uma

solução

mais

eficaz
e
menos

onerosa
para o
erário

público
no
lugar
da
multa

cominatória
.
Portanto
,
requereu
a reforma da decisão que concedeu a tutela recursal de urgência
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito do Agravo

Interno
.

O ESTADO DE MATO GROSSO,
ora

agravante
,
alegou
que
a
parte

reclamante

não

comprovou

adequadamente

seu

domicílio
,
apresentando
um
comprovante
de
residência

pertencente
a
terceiro
, o que
pode

impactar

na

competência
territorial e
na

legitimidade

passiva
.

Todavia
,
em

análise
dos
documentos
que
instruem

a

inicial
,
verifica-se que

a
parte

reclamante

juntou

comprovante
de
endereço
e
prescrição

médica
que
comprova
m
que
seu

tratamento

está

sendo

realizado
no
Município
de Cuiabá (ID 206560680/PJe2).

Desse modo,
a
parte

reclamante

comprovou
a
competência
e
legitimidade
das partes
arroladas
no polo
passivo
da
presente

ação
.

No mais, o

agravante também
alegou
que
é indevida a aplicação da multa cominatória,
pois
o bloqueio judicial de verbas seria uma solução mais eficaz e menos onerosa para o erário público.

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas
da
seguinte
forma:

Posto
isso
,
defiro
o
efeito

ativo
para
determinar
que
os

reclamados
,
solidariamente
,
forneçam
o
suplemento

alimentar

na
forma
postulada
pela
parte
Agravante, no
prazo
de 5
dias
, sob
pena
de
multa

diária
de R$500,00 (
quinhentos
mil reais),
limitada
a R$12.000,00 (doze mil reais).
Ressalto

ainda
, que
em

caso de descumprimento da ordem judicial, além da multa

diária
,
a

autoridade

competente

arcará
com as
responsabilidades

administrativas
,
cíveis
e
criminais
e
possível

bloqueio

on

line
.

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza que
a
multa

cominatória

pode
ser
aplicada

em

casos
de
descumprimento
de
uma

obrigação
de
fazer

relacionada
à
saúde
.

Para
evidenciar
o
entendimento

jurisprudencial

pacificado

utilizado

na

decisão

monocrática
, cito outros
julgados que demonstram a unicidade do posicionado de todos

os

membros

desta

Turma

Recursal
:

Agravo
de
Instrumento

n.º
1020185-25.2024.8.11.0000.Agravante: ROSIMEIRE TIMOTEO BATISTELLI.
Agravados
: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO e ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.

Processo

inicialmente

distribuído

ao
e. TJMT, o qual
reconheceu

sua

incompetência
para
julgamento
da
demanda
, pois o valor
atribuído
à causa é inferior a 60
salários

mínimos
(IRDR nº 85560/2016),
determinando
que a
tramitação
se
dê

nesta
Justiça
Especializada
.
Trata
-se de
Agravo
de
Instrumento

interposto

em
face da
decisão

prolatada

pelo

Juízo
do
Núcleo
de Justiça Digital dos
Juizados

Especiais
,
na

ação
de
obrigação
de
fazer

de n
º 1045742-11.2024.8.11.0001, que
indeferiu
a tutela de
urgência
.Argumenta que
o

juízo
a quo
não

decidiu
com
acerto

em

relação
à consulta, visto que
há

laudo

médico

comprovando
a
necessidade
da consulta e
exame

vindicados

nos
autos e que
há

urgência
no
atendimento
da
solicitação
.Diante
desses

fatos
,
requer
,
em

antecipação
de tutela, a
reforma
da
decisão
, a
fim
de que
os

agravados

sejam

compelidos
a
fornecer
da consulta, de
acordo
com a
prescrição

médica
. No
mérito
,
pugna

pelo

provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar

pleiteada
.É a
síntese
.
Decido
.O Código de
Processo
Civil, no art. 1.019,
inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito

suspensivo

ou

antecipação
dos
efeitos
da tutela
recursal
.Art. 1.019.
Recebido
o
agravo
de
instrumento
no tribunal e
distribuído

imediatamente
, se
não
for o
caso
de
aplicação
do art. 932,
incisos
III e IV, o relator, no
prazo
de 5 (
cinco
)
dias
:I -
poderá

atribuir

efeito

suspensivo

ao

recurso

ou

deferir
,
em

antecipação
de tutela, total
ou

parcialmente
, a
pretensão

recursal
,
comunicando

ao

juiz

sua

decisão
;O
presente

recurso

não

permite

análise
do
mérito
da
ação
que
o

originou
,
competindo

tão

somente

apreciar
o
acerto

ou

não
da
decisão
que
não

reconheceu

os

requisitos

ensejadores
da tutela de
urgência

aqui

buscada
pela
agravante

em

relação

ao

medicamento
, com
os

documentos
e
elementos
de
convicção

disponíveis

na

oportunidade
.Como se sabe, para
concessão
de tutela de
urgência
o art. 300 do CPC
exige
a
presença
de
dois

requisitos
: a
probabilidade
do
direito

invocado
e o
perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
. O
laudo

médico

assinado

pelo
Dr. Vinicius de Araújo
arrolado

pelo

agravante

informa
o
seguinte
: (...)O
parecer

técnico
do NAT
afirma
que “Diante do
exposto
,
considerando
que a
paciente

apresenta

aneurisma

sacular
de
artéria

esplênica
+
artéria
renal
esquerda
,
conforme

registro
no SISREG, e
aguarda
pela consulta
em

cardiologia
– cardiovascular
há

aproximadamente
um
ano
,
sugere
-se
pelo

agendamento
da consulta
médica

em

cardiologia
–
cirurgia
cardiovascular com
maior

brevidade
”. A
documentação

juntada

aos
autos,
portanto
, é
apta
a
comprovar
, prima facie, a
probabilidade
do
direito

invocado
,
bem

como
o
risco
de
dano

irreversível
,
restando

comprovada

situação

excepcional

apta

a

obrigar

os

entes

públicos

ao

fornecimento
de
produto

ordinariamente

não

contemplado

na

política

pública
para o
tratamento
da
patologia

noticiada

nos
autos.Nesse
sentido
,
verbis
:“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA - CONSULTA MÉDICA - NEUROPEDIATRA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR - PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.A
probabilidade
do
direito
e o
perigo
de
dano
,
ou
o
risco

ao

resultado

útil
do
processo
(art. 300, CPC),
são

pressupostos
que
devem

estar

presentes
para a
concessão
de tutela de
urgência
.A Lei n. 9.656/1998,
em

seu
art. 35-C, inc. I,
dispõe

expressamente

quanto
à
obrigatoriedade
de
cobertura

quando

caracterizada
a
urgência

decorrente
de
risco
à
saúde
do
paciente
,
consoante
visto
na

espécie
.A luz
do
art. 537, §1º, do CPC
não

há
que
reduzir
a
multa

quando

não
se
verificar
o
excesso
,
mostrando
-se
em

consonância
com
os

princípios
da
equidade
,
razoabilidade
e
proporcionalidade
.” (N.U 1029574-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
14/02/2024,
Publicado
no DJE 17/02/2024).
Além

disso
, a
relevância
dos
fundamentos
da
demanda

emerge
dos
dispositivos

constitucionais
e
legais

mencionados

na

petição

inicial
,
uma

vez
que
não

pode
o Poder Público se
negar
a
fornecer
o
tratamento
que
o

agravante

necessita
para
manter
a
sua

saúde
e combater a
doença
da qual
padece
. Assim,
presentes

os

requisitos

autorizadores
da tutela de
urgência
,
estabelecidos
no art. 300 do CPC,
devendo
dessa forma ser
acolhida
.Pelo
exposto
,
defiro
a
medida

pleiteada
,
antecipando

os

efeitos
da tutela para
determinar

os

agravados
à
adoção
, no
prazo

máximo
de 72 horas, das
providências

necessárias
para
fornecimento
da consulta
médica
com
especialista
cardiovascular e
exames

conforme

prescrição

médica
,
limitado

ao

teto
do
Juizado
Especial e
a

alta

médica
.Para o
caso
de
descumprimento
,
imponho

aos

Agravados

multa

fixa
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais),
nos

termos
do art. 297 c/c art. 537 do Código de
Processo
Civil,
sem

prejuízo
de,
em

sendo

necessário
, se
proceder

ao

bloqueio
de
verbas

públicas
,
suficientes
para
custear

a

aquisição
dos
suplementos
.
Comunique
-se o Juiz de
Direito

sobre
a
presente

decisão
(art. 1019, I do CPC).
Intimem
-se
os

agravados
para,
querendo
,
apresentar

contrarrazões

ao

recurso
, no
prazo
de 15 (quinze)
dias
(art. 1.019, II do CPC).Em
seguida
,
encaminhem
-se
os
autos
ao

Ministério
Público Estadual para
manifestação
(art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem -me os autos conclusos para inclusão

em

pauta
de
julgamento
.Cumpra-se.Valdeci Moraes Siqueira
Juíza

Relatora
(N.U 1020185-25.2024.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/09/2024,
p
ublicado
no DJE 27/09/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. TROCA DE TITULARIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO A INCIDÊNCIA DE ASTREINTES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MULTA FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.1. O
caso

concreto
se
refere
a
recusa
da
Recorrente

em
trocar a
titularidade
da
matrícula

referente

ao

imóvel

adquirido
pela
Recorrida
, ante
a

existência
de
débitos
do
antigo

proprietário
, o que
levou
a
Reclamante
a
alugar

uma
casa
até
a
questão
ser
resolvida
.2.
Insurgência

recursal

somente

em

relação

a

astreintes

arbitrada

pelo

descumprimento

quanto

a

ordem
judicial para o
restabelecimento
do
abastecimento
de
água
da
unidade

discutida
e o valor
fixado
.3. Conforme
consta
dos
fundamentos
da
sentença
: “
Observa
-se
ainda
, que a
Requerente

solicitou
junto a
parte

Requerida
,
a

alteração
cadastral para
sua

titularidade
, no
entanto

foi

lhe

negada

tal

assertiva

em

razão
da
existência
de
débitos

anteriores
,
conforme

áudio

anexado
no Id. 55143777. O
ato
do
Requerido
de se
negar
a
proceder
com a
troca
da
titularidade
é
uma

medida

abusiva
,
porquanto
o
réu

detém

meios
de
efetuar
a
cobrança
dos
débitos

diretamente
a
terceiros
. (...) Neste
sentido
,
resta

evidenciado
o
direito
da
autora
pois
demonstrou

não
ser a
devedora
da
obrigação
que
ensejou
o corte do
fornecimento
de
água
. Quanto
ao

pedido de dano moral, em se tratando de responsabilidade civil objetiva
, para
sua

caracterização

necessário
a
presença
de
alguns

elementos
de forma
simultânea
, a saber:
ato

ilícito
,
dano
e
nexo
causal.
Contudo
,
na

hipótese
,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
dano
moral,
ao

passo
que
o

desconforto

sofrido
pela
autora
é
suficientemente

reparado

na

esfera
patrimonial.
Isso

porque
,
conforme

informado
pela
própria

requerente
,
ela

não

residia no imóvel e somente se mudou para lá

quando
o
serviço

foi

restabelecido
. Assim,
tem
-se que
a

autora
e
sua

família
,
não

passaram
pela
privação
de
bem

essencial
,
eis
que
ao
tempo do
ocorrido
,
morava

em

outra

residência
,
onde

usufruiu
do
fornecimento
de
água

normalmente
. (...) No
mais
,
cabe

mencionar
que a
Requerida

cumpriu
a
liminar

imposta
e
procedeu
com
a

obrigação

imposta
, Id. 58617047,
transferindo
a
titularidade
da UC para o
nome
da
reclamante
, com o
restabelecimento
do
abastecimento
de
água

na

unidade
. Em
relação

os

danos

materiais

pleiteados
pela
autora
,
verifica
-se que
merece

parcial

acolhimento
. As
despesas

decorrentes
do
pagamento
de
aluguel

por

mais

três
meses, tempo
em
que
o

fornecimento
de
água

ficou

suspenso

na

sua

residência
,
merece

acolhimento
,
ao

passo
que
referida

despesa

somente

foi

realizada

em

razão
da
negativa
de
transferência
e da
religação
do
fornecimento
de
água

pelo

réu
. Caso
contrário
,
a

autora

poderia

ter

ido
para
sua

própria

residência
e
não

necessitaria

realizar
o
referido

pagamento
. Assim, tendo
em
vista que a
liminar

foi

cumprida

em
02.06.2021,
verifica
-se que
a

autora

necessitou

arcar

apenas
com
três
meses de
aluguel
,
pelo

período
de
março
a
maio
,
totalizando
R$ 2.400,00 (
dois
mil e
quatrocentos
reais) (Id. 55143774). (...) Em
relação
à
cobrança
das
astreintes

arbitradas

pelo

juízo
,
deve
-se
ponderar

acerca
da
efetividade
da tutela (
compelir

efetivamente
a
parte

ao

cumprimento
da
obrigação
) e a
vedação

ao

enriquecimento

sem
causa à
parte

beneficiada
,
ao

passo
que a
multa

não

possui

caráter

indenizatório

ou

punitivo
. Assim,
deve
ser
limitada

ou

reduzida

em

caso
de
excesso
. No
caso
dos autos,
verifica
-se que o valor
pleiteado
a
título
de
astreintes
(R$ 3.000,00)
não

merece

redução
,
porquanto

houve

demora
no
cumprimento
da
liminar

pelo

réu
,
necessitando
de
uma

segunda

ordem

deste

juízo
com a
fixação
de
multa
para o
caso
de
descumprimento
. E,
apesar
da
fixação
de
multa
, a
liminar

ainda

foi

cumprida
a
destempo
,
impondo
-se,
assim
, que
o

pagamento
das
astreintes

seja

realizado
,
ao

passo
que
fixado

em
valor
razoável

pelo

juízo
.
”.
4. Em
relação
a
astreintes
,
propriamente
dita,
cumpre

pontuar
, que, a par da
inteligência
do art. 536, § 1º do Código de
Processo
Civil, que
não

excetua

os

entes

públicos
das
medidas

necessárias
à
satisfação
das
obrigações
, o Superior Tribunal de Justiça
já

sedimentou

entendimento
no
sentido
de que a
aplicação
de
multa
à
Administração
,
por

descumprimento
, é
não

apenas

aceita
,
como

também

recomendável
(Tema 98). Conforme
estabelecido
pela Corte Superior,
na

oportunidade
,
ao

apreciar
o
leading
case
REsp
1474665/RS:“2. A
função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor

em

cumprir

a

obrigação
de
fazer

ou
de
não

fazer
que
lhe

foi

imposta
,
incidindo

esse

ônus
a
partir
da
ciência
do
obrigado
e da
sua

negativa
de
adimplir

a

obrigação

voluntariamente
.3. A
particularidade
de
impor

obrigação
de
fazer

ou
de
não

fazer
à Fazenda Pública
não

ostenta
a
propriedade
de
mitigar
,
em

caso
de
descumprimento
, a
sanção
de
pagar

multa

diária
,
conforme

prescreve
o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E,
em
se
tratando
do
direito
à
saúde
, com
maior

razão

deve
ser
aplicado
,
em

desfavor
do
ente

público

devedor
, o
preceito

cominatório
, sob
pena
de ser
subvertida

garantia
fundamental. Em
outras

palavras
, é o
direito-meio
que
assegura
o
bem

maior
: a
vida
.
Precedentes
:
AgRg
no
AREsp
283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira

Turma
,
DJe
8/4/2014;
REsp
1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda
Turma
, DJ de 23/10/2008;
REsp
1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda
Turma
, DJ de 23/10/2008;
REsp
1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão,
Primeira

Turma
, DJ de 1/9/2008; e
AgRg
no
REsp
963.416/RS,
Relatora

Ministra
Denise Arruda,
Primeira

Turma
, DJ de 11/6/2008.4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a
recalcitrância
do
devedor

permite

ao

juiz
que,
diante
do
caso

concreto
,
adote

qualquer

medida
que se
revele

necessária
à
satisfação
do
bem
da
vida

almejado

pelo

jurisdicionado
.
Trata
-se do "
poder

geral
de
efetivação
",
concedido

ao

juiz
para
dotar
de
efetividade
as
suas

decisões
. [...].7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido
, para
declarar
a
possibilidade
de
imposição
de
multa

diária
à Fazenda Pública.
Acórdão

submetido
à
sistemática
do § 7º do
artigo
543-C do Código de
Processo
Civil de 1973 e dos
arts
. 5º, II, e 6º, da
Resolução
STJ n. 08/2008.(STJ –
Resp
1474665/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira

Seção
,
por

unanimidade
, j. 26.04.2017,
Dje
22.06.2017). (Grifos
nossos
).
”.
(
grifo

nosso
)
Trata
-se de
jurisprudência

compartilhada

pelo
e. TJMT,
como
segue:“[...] O Superior Tribunal de Justiça,
por

aplicação
da
sistemática
de
recursos

repetitivos
,
reconheceu
ser
possível

a

aplicação
de
astreintes
à Fazenda Pública,
como
forma de
compeli
-la
ao

cumprimento
de
determinação
judicial (Tema n. 98).(N.U 1000839-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
28/03/2022,
Publicado
no DJE 07/04/2022)”. (Grifo
nosso
).5. Dessa forma,
não

há

razão para modificação da sentença no tocante à fixação de astreintes

em

caso
de
descumprimento
das
obrigações

pelo

recorrente
. Quanto
ao
valor de R$ 3.000,00 (
três
mil reais),
não
se
vislumbra

excesso

apto
a
justificar

sua

redução
, visto que a
multa

foi

aplicada

na

segunda

decisão
judicial
proferida

em
26/05/2021,
estipulando

prazo
de 48 horas que
somente

foi

cumprido

em
02/06/2021.6. A
sentença
que
apresentou
a
seguinte

parte

dispositiva
: “Por
tudo

isso
,
opino
pela
procedência

parcial
dos
pedidos
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do CPC, para: a)
confirmar
a
liminar

concedida
no Id. 55440329, e
determinar
que
o

requerido

proceda
com a
efetivação
da
transferência
da
titularidade
da
unidade

consumidora
para o
nome da requerente e efetue a ligação do hidrômetro e cavalete
,
devendo
haver
cobrança
,
em
face da
requerente
,
somente
dos
débitos
posteriores a
alteração
da
titularidade
; b)
condenar
a
reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais

na

importância
de R$ 2.400,00 (
dois
mil e
quatrocentos
reais),
devidamente

acrescidos
de
acrescido
de
correção

monetária

pelo
IPCA-E a
contar
do
desembolso
, e
juros
de mora
na
forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (
índices

oficiais
de
remuneração

básica
e
juros

aplicáveis
à
caderneta
de
poupança
), a
contar
da
citação
; c)
determinar
que
o

réu

efetue
o
pagamento
das
astreintes
,
em

virtude do descumprimento da decisão que deferiu a liminar
, no valor
previamente

fixado

em
R$ 3.000,00 (
três
mil reais); d)
Julgar

improcedente
o
pedido
de
indenização

por

danos

morais
.”,
não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.7.
Recurso

improvido
.
Condeno
o
Recorrente
a
arcar
com
os

honorários

advocatícios

arbitrados

em
15% (quinze
por
cento)
sobre
o valor da
condenação
.Valmir
Alaércio
dos SantosJuiz de
Direito
– Relator(N.U 1014021-43.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/06/2022,
p
ublicado
no DJE 13/06/2022)

Processo
: 1010020-63.2019.8.11.0041.REQUERENTE:
Brasilina
Maria Prata GonçalvesREQUERIDO: Gestor do Sistema
Único
de
Saúde
–
Gestão
Plena, Gestor do Sistema
Único
de
Saúde
,
Prefeitura
Municipal de Cuiabá/MT –
Secretaria
Municipal de
Saúde
(
Gestão
Plena) e Estado de Mato Grosso –
Secretaria
de Estado de
Saúde
.
VISTOS ETC
, EM PLANTÃO JUDICIAL
Brasilina
Maria Prata Gonçalves,
representada
pela
sua

filha
Luciana Prata Gonçalves
Zamprone
,
ajuizou
a
presente

ação
de
obrigação
de
fazer
, com
pedido
de
antecipação
de tutela contra o Gestor do Sistema
Único
de
Saúde
–
Gestão
Plena, o Gestor do Sistema
Único
de
Saúde
, a
Prefeitura
Municipal de Cuiabá/MT –
Secretaria
Municipal de
Saúde
(
Gestão
Plena) e o Estado de Mato Grosso –
Secretaria
de Estado de
Saúde
.
Sustenta
que
a

autora

possui
67 (
sessenta
e
sete
)
anos
, é
diabética
,
tem

obesidade
e
na
data de
hoje

passou
mal,
sendo

encaminhada
para o Pronto Socorro de Cuiabá/MT, com
diagnóstico
de GECA –
gastrenterocolite

aguda
,
evoluindo
para RNC e
Dispneia
,
em

estado

gravíssimo
,
estando

internada

na
Sala Vermelha.
Aduz
que o
médico
, Dr. Alexandre K. L.
Togoe
, CRM/MT 7357,
atestou
que
a

autora

precisa
de UTI com
urgência
, sob
risco

iminente
de
morte
.Diante de
tal

situação

necessita

urgentemente
de
transferência
para
unidade
de
terapia

intensiva
e
avaliação
de
médico

especializado
.
Alega
que
não

possui

condições
de
arcar
com o
tratamento
, que
já

está

regulada

pelo
SUS.Pede a
concessão
da tutela
antecipada

em

caráter

antecedente
, para
determinar

aos

Requeridos
, que
cumpram

incontinente

a

obrigação

político-constitucional
,
necessitando
, com
urgência
, de
Unidade
de
Terapia
Intensiva-UTI, e
avaliação
com
médicos

especializados
,
seja

pública

ou
particular. É o
sucinto

relato
. Passo a
examinar
o
pedido
de
urgência
.
Concedo
à
autora

os

benefícios
da
justiça

gratuita
e
prioridade

na

tramitação
processual.Sabe-se que a
Constituição
Federal protege o
direito
à
vida
e a
saúde
,
elencando
-as, inclusive,
dentre

os

direitos
e
garantias

fundamentais
do
cidadão
.
Não
obstante,
temos
,
ainda
, que
considerar
as
disposições
do
artigo
196 e
seguintes
da
mesma
Carta, que
prescreve
que a
saúde
é
direito
de
todos
e
dever
do Estado.
Deste
modo,
quando
o Estado
dá

ao
particular a
prerrogativa
de
realizar

uma

função
que é
fundamentalmente

dele
,
pressupõe

ao

mesmo
tempo que
o
particular
realizará

tal

função

pública
,
calcado

em

princípios

constitucionais
e
respeitando
a
dignidade
da
pessoa

humana
.
Destas
breves
premissas
, se
evidencia
que se um
cidadão

encontra
-se

em
hospital
público
,
aguardando

uma

vaga

em

unidade
de
terapia

intensiva
,
sem
saber
ao

certo

quando

isso

irá

ocorrer
, e
mais
,
quando

os

problemas

médicos

constatados

tratam
-se

evidentemente
de
situação
grave que
pode

levá
-lo a
dano

irreversível
, no
caso
,
óbito
, a meu
ver
,
cabe sim ao Estado conceder a disponibilidade de vaga

ou

na
rede
pública

ou

privada
.Nesse
sentido
a
Jurisprudência
:“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – PRELIMINAR DA CONVERSÃO EM AGRAVO RETIDO – REJEITADA – PRELIMINAR RECURSO EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE (APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, DO CPC) – REJEITADA – CUSTEIO DE EXAME/REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E PROVIDÊNCIA DE REMOÇÃO DO PACIENTE VIA UTI MÓVEL E SUA INTERNAÇÃO PELO MUNICÍPIO – TUTELA ANTECIPADA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO – PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – ENFERMIDADE COMPROVADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS – OBRIGATORIEDADE – PREVISÃO LEGAL – RECURSO IMPROVIDO. É
dever
do Estado o
fornecimento
de
medicamento

indispensável

ao

tratamento
de
portadores
de
moléstia
grave,
principalmente

quando

há

demonstração
da
sua

hipossuficiência
. A
responsabilidade

pelo

fornecimento
de
medicamentos
é
solidária
entre
União
,
Estados
e
Municípios
. A
saúde
é
direito
de
todos
e
dever
do Estado,
nos

termos
do
artigo
196,
Constituição
Federal. O Estado
tem
o
dever
de
garantir

aos

cidadãos
o
fornecimento
de
medicamentos

indispensáveis
para a
manutenção
da
saúde
. É
possível

aplicar

multa

cominatória

em

desfavor
do
agente

público
,
como

meio
de
tornar

eficaz
o
cumprimento
da
ordem
judicial. (N.U 0133196-06.2011.8.11.0000, AI 133196/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,
Julgado

em
18/09/2012,
Publicado
no DJE 10/01/2013)É
cediço
a
situação
de
inexistência
de
vagas

em

unidades
de
terapia

intensiva

nos

hospitais

públicos
da capital, o que
demonstra

uma

certa

fragilidade
e
encontra
-se
sem
a
devida

fundamentação

exigida
para a
administração

pública
que
deve

atentar
-se
pelos

princípios

encontrados
no
artigo
37 da
Constituição
Federal,
dentre

os

quais
, a
moralidade
e
eficiência
.
Verifica
-se que
a

autora

encontra
-se
necessitando
de
tratamento
de
urgência
,
devido

a

infortúnio
que
vem

sofrendo
, que
poderá

lhe

causar

danos

irreversíveis
, o que
demonstra
a
urgência
da
medida
.
Ademais
,
prevê
o
artigo
300 do Código de
Processo
Civil, que a tutela de
urgência

poderá
ser
concedida
,
liminarmente
,
quando

evidenciada
a
probabilidade
do
direito
e o
perigo
de
dano
,
ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
.No
caso
dos autos a
probabilidade
do
fundamento
da
demanda
se
consubstancia

nos

princípios

constitucionais

elencados

nos

artigos
6º e 196 da Carta
Constitucional
, que
impõe

ao
Poder Público
a

obrigação
de
garantir
o
acesso
universal e
igualitário
das
necessidades

imprescindíveis
para a
saúde
dos
cidadãos
,
assegurando
,
assim
,
às

pessoas

carentes
, a
distribuição

gratuita
de
medicamentos
,
realização
de
exames
e
procedimentos

destinados

ao

adequado

tratamento

médico
.O
perigo
de
dano

ou
de
ineficácia
do
provimento
se
concedido

somente

ao
final é
igualmente

verificado
,
mormente
o
risco
de
óbito

iminente
,
conforme

atestado

médico

anexado
à exordial.Assim, o
deferimento
da tutela
pretendida
é
medida

adequada

ao

caso

em

exame
,
haja
vista que
estão

presentes

os

requisitos
do
artigo
300 do Código de
Processo
Civil.Diante do
exposto
, DEFIRO a tutela de
urgência

reivindicada
a
fim
de DETERMINAR
às

autoridades

apontadas

como

rés
para que
providenciem
a
imediata

internação
da
autora

em

unidade
de
terapia

intensiva
junto
aos

hospitais

públicos da grande Cuiabá, ou se não for possível
,
dentro
de U.T.I de hospital privado,
devendo

arcar
o
erário
com as
devidas

quantias
,
bem

como

toda
a
assistência

médica
que se
fizer

necessária
, de
acordo
com
indicação
de
médico

especialista
,
até
ulterior
deliberação
.
Fixo

multa

diária
no valor de R$
1.000,00
(um mil reais),
em

caso
de
descumprimento
.Citem-se
os

requeridos
, para,
querendo
,
responderem
, no
prazo
legal,
nos

termos
do
artigo
335, do CPC.
Consigne
-se que,
não

sendo

contestada
a
ação
,
presumir
-se-
ão

aceitos

como

verdadeiros

os

fatos

articulados

pelo

autor
(art. 344, CPC).
Após o retorno do expediente normal, remeta -se ao

juízo

competente
.Esta
decisão

servirá
de
mandado
,
diante
do
caráter
de
urgência
.P.I.C.Cuiabá, 11 de
março
de 2019.ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJUIZ DE DIREITO PLANTONISTA (N.U 1010020-63.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
11/03/2019,
p
ublicado
no DJE 11/03/2019)

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática não é contrária às provas produzidas nos autos e possui respaldo na jurisprudência daTurma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024